Tribunal: TJMT
Processo: 1037506-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037506-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DANTAS DA ROCHA - CPF: 456.515.901-53 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da contribuição previdenciária, sob o fundamento de que, a partir de junho de 2020, os descontos passaram a incidir sobre a parcela dos proventos que excede o salário-mínimo, e não o teto do RGPS, em violação ao art. 40, § 18, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo correta para a contribuição previdenciária de servidor público estadual inativo, após a EC no 103/2019 e a LCE no 654/2020, especialmente diante da existência de déficit atuarial no regime próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal (art. 149, § 1o-A) autoriza os entes federativos, em caso de déficit atuarial, a instituir contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o salário-mínimo.

4.
No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 654/2020 regulamentou a matéria, estabelecendo, a partir de junho de 2020, a alíquota de 14% sobre a referida base de cálculo, em razão do déficit atuarial do RPPS/MT, fato público e notório.

5.
Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou tributário, sendo legítima a aplicação das novas regras de contribuição aos benefícios em curso, sem que isso configure ofensa à irredutibilidade de proventos.

6.
A análise cronológica da legislação aplicável (
tempus
regit

actum
) demonstra que os descontos efetuados nos proventos do recorrente observaram as regras vigentes em cada período, não havendo valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em razão do
déficit
atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas incide sobre a parcela dos proventos que supera o salário-mínimo, conforme autoriza o art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar Estadual no 654/2020. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário que impeça a alteração da base de cálculo da contribuição, sendo aplicáveis as novas regras aos benefícios em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18, e art. 149, §§ 1o e 1o-A; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II e § 5o (com redações das LCE 479/2012 e 654/2020).

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037506-36.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PBLICA DE CUIAB

Recorrente
: CARLOS DANTAS DA ROCHA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARLOS DANTAS DA ROCHA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV. Noticiou que: a) é servidor público estadual aposentado e, desde junho de 2020, os requeridos passaram a efetuar o desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos; b) a base de cálculo correta, conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal, deveria ser apenas a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); c) por ter ingressado no serviço público antes da EC n. 41/2003, possui direito adquirido à regra de cálculo anterior, sendo a nova forma de desconto uma violação à irredutibilidade de seus proventos. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos, determinando-se que a contribuição incida apenas sobre o valor que superar o teto do RGPS; b) a condenação dos requeridos à restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

O juízo singular concluiu que: a) a Emenda Constitucional n. 103/2019, por meio do art. 149, § 1o-A, autorizou a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentados e pensionistas que supere o salário-mínimo, na hipótese de
déficit
atuarial; b) a Lei Complementar Estadual n. 654/2020 regulamentou a matéria no âmbito estadual, estabelecendo a alíquota de 14% sobre a referida base de cálculo, em razão do comprovado déficit do regime próprio; c) o TJMT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI n. 1012197-89.2020.8.11.0000), já validou a referida lei estadual; d) não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao não aplicar a regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal, que determina a incidência da contribuição apenas sobre o que excede o teto do RGPS; b) a aplicação da regra excepcional do art. 149, § 1o-A, da CF, depende da comprovação do
déficit
atuarial nos autos, o que não ocorreu; c) a alteração da base de cálculo viola seu direito adquirido e o princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que se aposentou antes das novas regras. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do desconto na forma atual; b) determinar que a base de cálculo seja a parcela que excede o teto do RGPS; c) condenar os recorridos à restituição dos valores pagos a maior.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 327771369), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

Base de cálculo e alíquota para servidor público civil inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 2o, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota de 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5o, por envolver majoração da alíquota
.

Impõe ainda consignar a mesma LCE 654/2020, acrescentou o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, prevê a possibilidade da contribuição previdenciária, prevista no inciso II do art. 2o da referida lei, deve ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2o por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue emente de voto de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados nos autos (
ID/PJe2 327771357
a
ID/PJe2 327771368
).

No que se refere ao
Período 1
, tirando como base o mês de maio/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.542,11 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 158,51. Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo, deve incidir 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do Regime Geral. Considerando que em 2020 o teto da previdência geral era de R$ 6.101,06 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 158,51, valor este idêntico ao que foi descontado.

Ainda em exame por amostragem, agora pelo
Período 2
e tirando como base o mês de novembro/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.542,11 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 909,59. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, com alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época no valor de R$ 1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 909,59, valor este idêntico ao que foi descontado.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 327771369
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025